Tribunal: STF
Processo: Rcl 67594
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Ronaldo da Silva Ferreira e outros, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, proferida nos autos do Processo 0707855-91.2019.8.02.0001.



    Na petição inicial, os reclamantes alegam, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 635.739 (tema 376), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado equivocadamente.



    Nesses termos, aduzem que:



    “19. Conforme já mencionado, no ano de 2017, foi realizado concurso público para provimento de 1.000 vagas para o cargo de soldado combatente na PMAL (Edital n. 01/2017 – PMAL). Ocorre que o referido concurso trazia em seu edital a cláusula de 10.5 que dispunha que ‘da homologação do certame, somente constarão os candidatos classificados dentro do número de vagas previstas no edital, sendo os demais candidatos considerados eliminados e sem classificação alguma no certame, inexistindo, portanto, cadastro reserva’.



    20. Inicialmente, esclarece-se que não pretendem os Recorrentes discutir a constitucionalidade de uma cláusula de barreira, disposição editalícia que, consoante a jurisprudência, entende-se como dentro do juízo de conveniência e oportunidade do Ente Público. 



    21. No caso concreto, conforme será demonstrado, não se trata de mera cláusula de barreira, mas sim de cláusula que prevê a exclusão sumários dos candidatos após a aprovação em todas as fases do certame e realização de uma série de exames médicos, físicos e psicológicos. 



    22. É importante ressaltar que que o edital do concurso previa apenas 4 etapas para o certame: 1) Prova objetiva; 2) Avaliação médica; 3) Teste de aptidão física; 4) Comprovação documental e investigação social. Frisa-se que está consignado expressamente no acórdão recorrido (parágrafos 13 e 14) que os Recorrentes, foram aprovados em todas as fases previstas nos Edital. 



    (...)



     25. Nesse caso, ao considerar inaptos a ocuparem os cargos públicos todos aqueles candidatos que, já aprovados, excederam o número de vagas, a Administração Pública agiu em nítido confronto com princípio constitucional da eficiência, saindo da esfera da mera conveniência e oportunidade.” (eDOC 1, pp. 6-7)



    Argumentam, ainda, que “ao eliminar candidatos que passaram por todas as etapas do concurso, por simplesmente desprezar o cadastro de reserva, o Estado de Alagoas contorceu a orientação jurisprudencial desta Corte Constitucional, indo de encontro ao que dispõe o Texto Constitucional, especialmente em seus art. 37, caput (princípio da eficiência), I, II, III (princípio do concurso público) e IV (respeito à ordem de nomeação)”. (eDOC 1, p. 8)



    Reforçam, no mais, que o “STF é claro ao dispor que a cláusula de barreira serve para limitar os candidatos aprovados entre as etapas do concurso, não como forma de restrição à nomeação e investidura, após a realização de etapas. É notório que a cláusula de barreira que elimina candidatos que passaram por TODAS as etapas do concurso não está em harmonia com a jurisprudência do STF”. (eDOC 1, p. 8)



    Requerem, assim, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de nomear e convocar os reclamantes para o curso de formação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (Grifo nosso)



    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 



    “Art. 988 (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (Grifo nosso)



    No caso dos autos, anoto que o Juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria abrangida pelo Tema 376 da sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo teor dessa decisão:



    “De início, cotejando os autos, observa-se que o objeto do presente Recurso envolve a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376, a saber:



    Tese: É constitucional a regra inserida no edital de concurso público,denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da Repercussão Geral.



    Dito isso, compete a esta Vice-Presidência, nos termos do Art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, negar seguimento ao presente Recurso Extraordinário. Veja-se:



    (...)



    Assim, considerando o teor do Art. 1.030, inciso I, ‘a’ do CPC e no Tema nº 376, do STF, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.” (Cf. consulta realizada no site do TJAL)



    Em face de tal decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário, o qual foi remetido a esta Suprema Corte (ARE 1.486.177), que, por entender incabível o agravo dirigido ao STF contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, determinou a devolução do apelo ao Tribunal de origem, consoante a seguinte fundamentação:



    “Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema:



    (...)



    Ressalte-se, ainda, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. (...).



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (DJe 2.4.2024)



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019; grifo nosso) 



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesses sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente